Tribunal: STF
Processo: RE 578220
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE MINAS GERAIS. 
   APOSTILAMENTO. CARGO DIVERSO. LEI ESTADUAL 9.532/87/91 E DECRETO 
   ESTADUAL 43.267/2003. REEXAME DE NORMA LOCAL. SÚMULA STF 
   280.

1.	Inviável análise do recurso extraordinário que envolve
   interpretação de direito local do Estado de Minas Gerais. 
   Incidência da Súmula STF 280. Precedentes.
2.	Agravo regimental 
   improvido.